Tribunal: STF
Processo: HC 212925
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.3.2022, por Filipe Ribeiro Caetano, advogado, em benefício de Jaqueline Maciel da Silva, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 705.521/RS.



                              O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 16.7.2021, convertida a prisão em preventiva, pela alegada prática dos crimes mencionados no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, pela guarda, em residência, de, aproximadamente, duzentos e setenta e um quilos e seiscentos gramas de maconha.



    3. Alegando ser a paciente mãe de menor de doze anos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5115963-29.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 1º.10.2021, a Terceira Câmara Criminal, por maioria, denegou a ordem. Tem-se nos fundamentos do voto condutor, da lavra do Juiz convocado Leandro Augusto Sassi:



    “Com a devida vênia, vou divergir do Eminente Desembargador Relator, por entender que a ordem deve ser denegada. 



    Tenho afirmado constantemente que o montante de entorpecente apreendido é indicativo objetivo e seguro do grau de envolvimento dos acusados dentro da cadeia criminosa. 



    No caso dos autos, a paciente, juntamente com outros codenunciados, foi presa na posse de 407 (quatrocentos e sete) “tijolos” de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando, ao todo, aproximadamente 271,600g (duzentos e setenta e um quilos e seiscentos gramas). 



    Verifico, ainda, que a paciente foi denunciada nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Além dos indícios de autoria e prova da materialidade, há periculum libertatis. Isso porque aquele que é preso com elevada quantidade de entorpecente, cujo valor de mercado alcança milhares de reais e ainda, através de outros elementos circunstanciais, deixa claro um envolvimento íntimo com a criminalidade que recomenda, mesmo na ausência de antecedentes, a segregação cautelar. Conforme o exposto acima, com a paciente foi apreendida quantidade bastante expressiva de entorpecentes, mais de 270kg. Assim, entendo que a prisão é medida adequada diante das circunstâncias do fato, gravidade do delito e necessária para evitar a reiteração criminosa. Ante o exposto, voto por denegar a ordem” 
(e-doc. 4).



     4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 705.521/RS no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, em 11.11.2021, indeferido a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de JAQUELINE MACIEL DA SILVA, em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Aduz o impetrante, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a imposição da segregação cautelar da paciente, bem como em virtude de a paciente ser mãe de uma criança de 3 anos de idade. 



    Requer a revogação da sua prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva da paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (271 kg de maconha). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: (…)



    Ademais, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. (...)” (e-doc. 5).



    5. Neste habeas corpus, reitera-se a alegação de que a condição de mãe de criança menor de doze anos asseguraria à paciente o direito de concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal ou de outras medidas alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).



    Sustenta a aplicabilidade à espécie “[d]o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF – a partir do julgamento do HC coletivo n. 143.641”. 



     Argumenta que teria sido a custódia cautelar da paciente decretada com base na gravidade abstrata do crime, “sem demonstrar a existência de periculum libertatis”. 



    Salienta o cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para eventual garantia da ordem pública.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Que seja concedida a ordem, in limine litis, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura à paciente Jaqueline Maciel da Silva haja vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, por ser impositiva, no caso em concreto, a aplicação da prisão domiciliar, consoante entendimento estabelecido pelo STF quando do julgamento do HC coletivo 146341, em 20.02.2018, relativo a mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    b) No mérito, que seja concedida a ordem em definitivo, restabelecendo-se a liberdade da paciente; 



    c) Alternativamente, em não sendo o caso de se restabelecer plenamente e liberdade da paciente, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar e outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;



    d) Por fim, que seja o Impetrante previamente informado da data em que o presente writ será levado em mesa para julgamento, para que seja possível a apresentação de memoriais e a realização se sustentação oral” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente. 



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, anote-se ter sido a prisão preventiva da paciente decretada pelo juízo de primeiro grau, com os seguintes fundamentos:



    “(...) Com efeito verifica-se pelas provas coligidas que policiais estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados pela agência de inteligência sobre três veículos que estavam descarregando drogas. No local, ao avistar a guarnição, Clóvis empreendeu fuga, fugindo pelo telhado da residência até cair em uma casa, ao quebrar uma telha. Ao ser apreendido, ofereceu dinheiro para não ser preso. Rafael e Paulo também tentaram empreender fuga, mas foram detidos. Dentro da residência em que estavam sendo descarregadas as substâncias de uso proscrito, foram presas Jaqueline e Andressa. Foram apreendidos 407 tabletes ..., totalizando 271.6 Kg de maconha.



    (…) O crime praticado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, estando presente o requisito do inciso I do art. 313 do CPP.



    Outrossim, apreendida quantidade expressiva, em situação que denota organização, não sendo suficiente a adoção de medidas cautelares substitutivas da prisão ao[s] agente[s]. A segregação é necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Diante do exposto, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, homologado o flagrante de Rafael Olívio da Silva, Paulo Ricardo Cechin, Jaqueline Maciel da Silva, Clóvis Roberto Oliveira da Silveira e Andressa Melo Reis Amado, converto-o em prisão preventiva (...)” (e-doc. 6).



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 5115963-29.2021.8.21.7000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, considerou a gravidade concreta dos crimes alegadamente praticados pela paciente, assentando:



    “Com a devida vênia, vou divergir do Eminente Desembargador Relator, por entender que a ordem deve ser denegada. 



    Tenho afirmado constantemente que o montante de entorpecente apreendido é indicativo objetivo e seguro do grau de envolvimento dos acusados dentro da cadeia criminosa. 



    No caso dos autos, a paciente, juntamente com outros codenunciados, foi presa na posse de 407 (quatrocentos e sete) “tijolos” de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando, ao todo, aproximadamente 271,600g (duzentos e setenta e um quilos e seiscentos gramas). 



    Verifico, ainda, que a paciente foi denunciada nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Além dos indícios de autoria e prova da materialidade, há periculum libertatis. Isso porque aquele que é preso com elevada quantidade de entorpecente, cujo valor de mercado alcança milhares de reais e ainda, através de outros elementos circunstanciais, deixa claro um envolvimento íntimo com a criminalidade que recomenda, mesmo na ausência de antecedentes, a segregação cautelar. Conforme o exposto acima, com a paciente foi apreendida quantidade bastante expressiva de entorpecentes, mais de 270kg. Assim, entendo que a prisão é medida adequada diante das circunstâncias do fato, gravidade do delito e necessária para evitar a reiteração criminosa. 



    Ante o exposto, voto por denegar a ordem” (e-doc. 4).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias anteriores, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão preventiva e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…)



    V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    10. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis à paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade, não obrigatoriedade, de substituição da prisão preventiva imposta ao agente que seja “o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal).



    O cenário apresentado no caso em exame, pela gravidade dos fatos apurados, não autoriza a concessão do benefício pretendido, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, confiram-se as decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP, 187.858/SP, HC 203.996, de minha relatoria, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020, 1º.7.2020 e 5.7.2021. Extrai-se, ainda, da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.580, de minha relatoria, DJe 8.9.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância antecedente, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto à análise, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora